Tribunal: TJMT
Processo: 1011216-31.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011216-31.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CARLOS FRANCISCO NOVAIS SILVA - CPF: 136.261.608-74 (EMBARGANTE), ARIANY CARLA NOVAIS SILVA - CPF: 106.974.448-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES DA SILVA - CPF: 189.896.408-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANY NADIR NOVAIS SILVA RODRIGUES - CPF: 107.888.708-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURETE D AVILA - CPF: 454.587.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRAL TELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME - CNPJ: 53.068.144/0006-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), LETICIA MEDEIROS MACHADO - CPF: 013.507.851-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO -– EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVADO – NÃO DEMOSTRADA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
-PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO –

RECURSO DESPROVIDO.

1.Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2.Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS FRANCISCO NOVAIS SILVA
, contra decisão proferida no agravo de instrumento impetrado pelo embargado, que a unanimidade proveu o recurso, restando, assim, ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVADO – NÃO DEMOSTRADA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO QUE INTEGRA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO.

O sócio de empresa que não comprova sua exclusão do quadro societário perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo é parte legítima para figurar no polo passivo da execução.

Verificado que o nome do sócio foi incluído na CDA como corresponsável e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimo e responsável pelo débito
”

Inconformado, o Embargante sustenta que
houve o efetivo registro da retirada do quadro societário da empresa matriz, devidamente registrado junto à JUCESP, que, por consequência, também foi retirado da filial sediada em Várzea Grande. Isso porque, a filial, na condição de espécie de estabelecimento, é um bem, um instrumento, uma universalidade de fato que integra o patrimônio da sociedade empresária e não uma pessoa distinta desta, até porque, a inscrição da filial no CNPJ deriva do CNPJ da matriz (id. 90196987)
.

Ausente as contrarrazões (id. 93958463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS FRANCISCO NOVAIS SILVA
, contra decisão proferida no agravo de instrumento impetrado pelo embargado, que a unanimidade proveu o recurso.

O argumento apresentado foi essencialmente o fato do embargante ter se retirado da sociedade empresarial matriz, com o devido registro da alteração do contrato social perante à junta comercial.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pelo embargante, qual seja omissão, e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”

Verifica-se, desde logo, que inobstante o embargante apontar omissão no presente decisum a fim de justificar a oposição dos presentes embargos, pretende, tão-somente, rediscutir matéria suficientemente analisada no acórdão.

Eis trecho que exemplifica a abordagem dos pontos central da questão, já bastante enfrentada:

“
Dessa feita, inobstante tenha o sócio demonstrado a sua retirada do quadro societário da matriz da empresa devedora, antes da constituição do crédito tributário, por meio da alteração contratual que instruiu o pedido da exceção de pré-executividade, o que afastaria a sua responsabilização, o registro foi cadastrado unicamente na Junta Comercial do Estado de São Paulo, não estando devidamente cadastrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, de forma que não tinha o ente público meios para aferir tal circunstância, estando despido, pois, das formalidades necessárias, já que a saída do sócio só é válida a partir daquele registro na JUCEMAT, nos termos do art. 36 da Lei no 8.934/94, quando se torna oponível a terceiros.

Compulsando os autos verifico que não consta a certidão expedida pela Junta Comercial de Mato Grosso que certifica que o agravado não faz parte do quadro societário da empresa, pelo contrário, no id. 3554281 consta consulta à JUCEMAT, demostrando que o agravado consta no quadro societário da empresa executada. Assim, é de se concluir que, o agravado deve responder pela dívida fiscal.

Nesse sentido, este Sodalício decidiu,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES – NÃO CONHECIMENTO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL – INEFICÁCIA CONTRA TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO – SÓCIO QUE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE Ex-sócio de empresa que não comprova sua exclusão do quadro societário, perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo, pode ter suas contas e aplicações financeiras bloqueadas. Verificado que o nome do sócio foi incluído na CDA como corresponsável e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei n. 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimo e responsável pelo débito.
(N.U 0001343-06.2015.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Ademais, não restou demonstrado que o agravado comunicou à SEFAZ a sua retirada da empresa, nos termos da Portaria no 005/2014-SEFAZ. Além do mais, são sujeitos passivos na execução, o devedor, reconhecido como tal no título executivo, o que autoriza a execução contra aqueles que constem na Certidão de Dívida Ativa.

Dessa forma, é legitimo figurar no polo passivo da execução fiscal os sócios que constam como corresponsáveis na CDA. Ademais a CDA goza da presunção de legitimidade, o que implica transferir aos sócios, nela incluídos, o ônus de demonstrar a ausência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Orientação reafirmada pela Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial 1.110.925/SP. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1298999/RJ, relator ministro Herman Benjamin, DJe 1o/8/2012).

Considerada as orientações expostas, tenho que o agravo de instrumento merece provimento, uma vez que a matéria nele versada está em consonância com os precedentes do STJ.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para que seja declarada a legitimidade do agravado para figurar no polo passivo da execução fiscal, respondendo pelo crédito tributário.”

Assim, não há que se falar em qualquer omissão na referida decisão.

Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia

Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021